Tribunal: TJSP
Processo: 2320078-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
I – CASO EM EXAME.
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa CR Luares Cooperativa Residencial, para incluir no polo passivo do Cumprimento de Sentença, os Requeridos,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
I – CASO EM EXAME.
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa CR Luares Cooperativa Residencial, para incluir no polo passivo do Cumprimento de Sentença, os Requeridos, Antônio Carlos de Angelis, Lucio Sergio Gomes e José Augusto Masson.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a condenação dos Agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais nos patamares estabelecidos no CPC.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares arguidas em Contraminuta quanto à ausência de legitimidade do Agravante para discutir a sucumbência processual; descumprimento dos requisitos descritos no art. 1.017, incisos I e II, do CPC; comprovação da interposição do recurso conforme preconiza o art. 1.018 do CPC; ausência de dialeticidade recursal, declarando-se a litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V, e fixação de multa, conforme art. 81, caput, ambos do CPC que restam afastadas. 2. A decisão recorrida, ao julgar parcialmente procedente o Incidente, acolheu a tese do Agravante, entendendo que o incidente não merecia prosperar contra ele, deixando, todavia, de fixar honorários advocatícios. 3. Entendimento recente do E. STJ consignando que "O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo". 4. Considerando, portanto, a improcedência do pedido formulado contra o Agravante, resulta na fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos. 5. Ausente valor estimável à pretensão formulada no incidente originário, de ser aplicado o Tema no 1.076 da Corte de Justiça Especial.
IV DISPOSITIVO E TESE.
6. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento "O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo."